Tribunal: TJMT
Processo: 1026966-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026966-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MFC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.149.089/0001-67 (EMBARGADO), SOLANGE APARECIDA ARRUDA - CPF: 155.708.861-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TEMA 1230 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PARA FEITOS EM SEGUNDO GRAU – SUSPENSÃO RESTRITA A RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.037, II, CPC) – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Embora a controvérsia possua relação com o Tema Repetitivo 1230 do STJ, a ordem de sobrestamento determinada pela Corte Superior dirige-se exclusivamente aos recursos especiais e agravos em recurso especial, inexistindo imposição de suspensão para julgamento de embargos declaratórios opostos nesta instância.

Tendo o acórdão analisado de forma suficiente a ausência de prova apta a autorizar a relativização da impenhorabilidade, inexiste vício a ser sanado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026966-29.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADAS:

SOLANGE APARECIDA ARRUDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de Id. 342220893, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a penhora de percentual dos proventos da executada.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega omissão quanto à necessidade de manifestação expressa acerca do artigo 833, IV, do CPC, para fins de prequestionamento.

Aponta, ainda, ausência de enfrentamento do Tema 1230 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a controvérsia relativa à relativização da impenhorabilidade salarial estaria submetida ao regime dos recursos repetitivos, o que autorizaria, inclusive, a suspensão do feito até pronunciamento definitivo da Corte Superior.

Afirma, também, haver contradição no acórdão ao deixar de considerar a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade diante do exaurimento das diligências executivas já realizadas, bem como diante da existência, a seu ver, de rendimentos suficientes para que a constrição de 30% (trinta por cento) não comprometa o mínimo existencial da devedora.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja determinada a penhora mensal no percentual indicado ou, alternativamente, que o feito permaneça sobrestado até o julgamento do referido tema repetitivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDIMENTOS EXCEDENTES – RELATIVIZAÇÃO INVIÁVEL – PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a penhora de salários, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a desnecessidade dos valores à subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos.

Ausente prova inequívoca de rendimentos excedentes ou de padrão de vida incompatível com a impenhorabilidade, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de penhora”.

A embargante aponta omissão e contradição, sustentando, dentre outros aspectos, que o Colegiado deveria ter determinado a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1230 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

Como é cediço, os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

No que concerne ao alegado sobrestamento, registre-se que, embora a discussão travada nos autos possua afinidade com a controvérsia submetida ao Tema Repetitivo 1230/STJ, atinente à possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para satisfação de dívida não alimentar, ainda que inferiores a cinquenta salários mínimos, tal circunstância, por si só, não impõe a paralisação do presente feito.

A determinação de suspensão emanada da Corte Superior dirige-se especificamente aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito, conforme expressamente dispõe o artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, inexistindo, até o momento, interposição de recurso sujeito ao regime de afetação.

Logo, não há comando vinculante que imponha o sobrestamento do processo nesta instância, sendo legítima a continuidade do julgamento por esta Câmara.

Ressalte-se, ademais, que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a matéria devolvida, concluindo pela ausência de comprovação concreta apta a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, fundamento que, por si, sustenta a manutenção do entendimento adotado.

Assim, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta a via eleita.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026